Tribunal: TJSP
Processo: 1034817-04.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais contra Serasa S.A.. A discussão se limita ao cumprimento da Serasa em comunicar previamente a inscrição do débito existente no cadastro de inadimplentes, conforme dispõe o artigo 43, parágrafo 2o, do CDC. Referida comunicação foi enviada previamente via e-mail. Os documentos acostados possuem o respectivo Código Hash

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais contra Serasa S.A.. A discussão se limita ao cumprimento da Serasa em comunicar previamente a inscrição do débito existente no cadastro de inadimplentes, conforme dispõe o artigo 43, parágrafo 2o, do CDC. Referida comunicação foi enviada previamente via e-mail. Os documentos acostados possuem o respectivo Código Hash (representação matemática usada para identificar que o conteúdo do e-mail não foi alterado), ID da mensagem (protocolo específico de cada mensagem gerada pelo servidor de e-mail responsável pelo envio) e status ("Enviado"), conforme consta no quadro apresentado. Não obstante todos os dados informados, a parte apelante se limita a afirmar que o documento fora confeccionado de forma unilateral, sem, todavia, indicar qualquer indício de fraude quanto aos códigos informados. No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal. Falha na prestação do serviço inocorrente. Dano moral indevido. Apelo desprovido.